Tribunal: TJDFT
Processo: 0704183-11.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. FRAUDE. GOLPE. CENTRAL TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ENTREGA VOLUNTÁRIA DA SENHA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo a Teoria da Asserção, a legitimidade da parte deve ser analisada em abstrato, considerando-se as alegações da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado.
1.2. A existência, ou não, de responsabilidade do réu é questão que desafia a análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Pacífico o posicionamento jurisprudencial no sentido de que compete ao consumidor a obrigação da guarda do cartão magnético e de manutenção em sigilo da respectiva senha, não podendo o banco ser responsabilizado pela entrega destes a terceiro estranho.
4. No caso dos autos o prejuízo não decorreu de falha da prestação de serviço, já que o autor se colocou em uma situação de vulnerabilidade quando alterou e forneceu sua senha pessoal a terceiro desconhecido, por meio de contato telefônico.
5. Tendo sido o prejuízo ocasionado exclusivamente por culpa da vítima e de terceiro, não há que se falar em responsabilidade do banco, nem em obrigação de indenizar.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso provido. Sentença reformada.